Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721517-22.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS, CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE APELADO: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o executado/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de recolhimento em dobro do preparo, bem como sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelas exequentes nas contrarrazões apresentadas no ID 62949220. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora